Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718000-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIENAI PINHO SANTOS, MARCOS VINICIUS BARROZO CAVALCANTE, RODRIGO KAILANI PINHO AGOSTINI, CAUE DOS SANTOS AGOSTINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 2009.01.1.120694-3, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, nos seguintes termos: “A decisão de ID 60982108 concedeu à Nobre Seguradora no Brasil S/A a oportunidade de se manifestar em contraditório sobre o pedido da parte exequente de inclusão das parcelas futuras da pensão alimentícia no cálculo da dívida, em virtude do artigo 18, inciso II, Resolução CNSP N.o 335, de 2015, que prevê o vencimento antecipado das obrigações da sociedade em liquidação extrajudicial. A Nobre Seguradora no Brasil S/A, em sua manifestação de ID 63157477, sustenta que foi condenada ao pagamento de pensão mensal, não havendo que se falar em pagar obrigações vencidas. Sustenta que sua condenação decorre da lide secundária de reembolsar o segurado do que foi condenado a pagar aos autores, no limite da apólice. Defende, também, que o artigo 950 do Código Civil estabelece que a pretensão de receber a pensão mensal em parcela única deve ser requerida pela parte autora na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Decido. A impugnação apresentada pela devedora não merece acolhimento. Conforme já foi objeto de decisão nos autos (ID 54626832), a "condenação imposta à Nobre Seguradora - em liquidação extrajudicial decorre da sua responsabilidade contratual com a segurada RAPIDO GIRASSOL TRANSPORTADORA, traduzindo no ressarcimento dos valores que foi condenada a pagar, observado os limites das coberturas contratadas. Assim, não há qualquer inconsistência no cálculo que abrangeu a condenação da segurada. Conforme constou da decisão de ID 35911132, é possível o direcionamento da execução para a seguradora litisdenunciada, apesar da independência das pretensões executórias." Assim, se a Rápido Girassol foi condenada a pagar pensão mensal aos exequentes, a Nobre Seguradora deverá responder pelos valores decorrentes, na qualidade de seguradora, até o limite da sua apólice. A alegação de que a pretensão de recebimento antecipado das parcelas da pensão alimentícia futuras deveria ter sido formulada na fase de conhecimento também não merece prosperar. Isso, porque o pedido formulado pela exequente decorreu exclusivamente da decretação da liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora, fato que se deu após o ajuizamento da ação, pedido fundamentado no artigo 18, inciso II, Resolução CNSP N.o 335. O fundamento do pedido da parte exequente não decorre do artigo 950 do Código Civil, mas sim do deferimento da liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora, que responde pela condenação imposta à Rápido Girassol. Ressalto que o vencimento antecipado de obrigações, quando o devedor entra em processo de falência ou insolvência, é previsto de modo geral no art. 333, I, do Código Civil, e a liquidação extrajudicial de uma seguradora tem efeitos semelhantes ao da falência e ao da insolvência. Assim, o art. 18, II, da Resolução CNSP no 335/2015, tem base nos atos normativos com força de Lei mencionados no seu preâmbulo, bem como em um princípio geral de direito, que é o de que, quando se estabelece um concurso de credores, as dívidas do devedor vencem antecipadamente, exatamente para que possam os credores se habilitarem no concurso, e porque o devedor, em princípio, não terá condições de honrar suas obrigações futuras. Diante do exposto, tendo em vista que o vencimento antecipado das obrigações da sociedade em liquidação extrajudicial está previsto no artigo 18, inciso II, Resolução CNSP N.o 335, de 2015, defiro o pedido da parte exequente de inclusão no cálculo das parcelas da pensão alimentícia futuras. Remetam-se os autos à Contadoria para elaboração dos cálculos em conformidade com a decisão de ID 60982108, realizando, em face do item 4 da referida decisão, um cálculo com o principal e correção monetária, e outro cálculo só com os juros, haja vista a necessidade de expedir certidões de crédito distintas. Além disso, dever a Contadoria deixar de deduzir o valor de R$ 411.535,28 e incluir as parcelas da pensão alimentícia futuras, até a data em que os exequentes completariam 24 anos. Com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, em 15 (quinze) dias.” Nas razões recursais, sustenta a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, por ter incorrido em erro de julgamento. Sustenta que foi intimada a se manifestar sobre o pedido de inclusão, no débito principal, das parcelas da pensão alimentícia que venceram antecipadamente, todavia, não está obrigada a pagar pensão mensal, já que foi condenada na lide secundária a reembolsar seu Segurado naquilo que ele efetivamente pagar aos Autores, respeitando os limites da apólice. Assevera que o recebimento de pensão mensal em parcela única só é permitido pelo Código Civil quando o dano couber ao próprio Autor, e deve ser requerida nos autos da ação de conhecimento, o que não ocorreu. Salienta que o pagamento da pensão não é obrigação comum, mas, sim, condicional, a ser implementada com a condição de vida do credor, de modo que se afigura juridicamente incorreta a decisão que autoriza o vencimento antecipado da pensão. Acrescenta que não é possível modificar as condições fixadas na sentença nessa fase processual. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para não autorizar o vencimento antecipado das pensões vincendas. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça, tendo em vista que a Agravante está em liquidação extrajudicial e demonstrou balanço patrimonial negativo. Pretende a Agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal visa garantir a prestação jurisdicional e está condicionada à probabilidade do direito alegado e à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. De acordo com o artigo 18, alínea “b”, da Lei n° 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, o vencimento antecipado das obrigações da liquidanda. Na hipótese, verifica-se que os Agravados requereram o vencimento antecipado da pensão mensal com fundamento no artigo 18, II, da Resolução CNSP n° 335/2015, que tem base nos atos normativos com força da Lei, que também estabelece que em concurso de credores as dívidas do devedor vencem antecipadamente para que possam se habilitar. Assim, não deve prevalecer o argumento de que deveriam requerer o pagamento antecipado por ocasião da ação de conhecimento, tendo em vista que a antecipação não decorre do disposto no artigo 950 do Código Civil, mas, sim, da previsão legal de que a decretação da liquidação extrajudicial produz o vencimento antecipado das obrigações do liquidando. Ademais, impende ressaltar que, no caso, os Agravados não podiam requerer a antecipação da pensão mensal na ação de conhecimento, haja vista que a liquidação extrajudicial da Agravante só foi decretada no curso do cumprimento da sentença. Acrescente-se que a decisão agravada, ao contrário do que a alega a Agravante, não modifica as condições fixadas na sentença. Da mesma forma, não prospera o argumento de que se trata de obrigação condicional ao tempo de vida dos Agravados, tendo em vista que o vencimento antecipado da dívida é determinado pela própria legislação que trata da liquidação extrajudicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora